Tribunal: TJMT
Processo: 1001112-56.2018.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001112-56.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. - CNPJ: 18.494.537/0002-00 (APELANTE), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), ADRIANO CANDIA LIMA - CPF: 568.647.521-00 (APELADO), VINICIUS BOTEQUIO - CPF: 064.598.329-27 (ADVOGADO), RAFAEL LEITE BARBOSA - CPF: 030.700.651-47 (ADVOGADO), EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO - CPF: 446.453.849-53 (ADVOGADO), BELMIRO GUILHERME COELHO MACIEL - CPF: 052.730.411-55 (APELADO), CLEMENTE UBALDO LOPES - CPF: 329.373.003-59 (APELADO), DANIEL LOPES DOS REIS - CPF: 523.399.201-91 (APELADO), EDSON DIAS DOS SANTOS - CPF: 015.968.481-11 (APELADO), FLAVIO CORDEIRO DE CAMPOS - CPF: 971.852.561-00 (APELADO), FRANK RODRIGUES DA SILVA - CPF: 750.007.331-34 (APELADO), JOSE CARLOS DE LIMA - CPF: 960.616.421-72 (APELADO), JOSE CARLOS RODRIGUES - CPF: 299.483.631-91 (APELADO), JOSE FERREIRA DAS NEVES - CPF: 280.852.801-91 (APELADO), JOSIMAR CANDIDO DE SOUSA - CPF: 018.988.161-58 (APELADO), MADSON DE SOUSA ALVES - CPF: 049.151.591-08 (APELADO), ROSINEI ALMEIDA SENA - CPF: 013.954.641-38 (APELADO), RUBENS FELISBERTO BARBOSA - CPF: 020.846.181-77 (APELADO), ROSINELI ALMEIDA SENA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) E DANOS MORAIS – INSTALAÇÃO DA BARRAGEM DA EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA TERIA OCASIONADO A PERDA DOS EMPREGOS DOS AUTORES E IMPEDIDO NOVA COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO -REQUISITOS DA REPARAÇÃO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA NEXO CAUSAL - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

A reparação civil exige a comprovação do ato ilícito, dos danos e do nexo causal e a ausência destes afasta o dever de indenizar.

Não restou demonstrado o nexo causal existente entre a instalação da barragem da usina de energia elétrica e a rescisão do contrato de trabalho dos autores por parte da empresa empregadora.

Reformada a sentença, necessária a inversão do ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1001112-56.2018.8.11.0007

APELANTES: EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A..

APELADOS: ADRIANO CANDIA LIMA E OUTROS.

Processo na origem n.º 1001112-56.2018.8.11.0007

Comarca de Alta Floresta.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A. – S.A.
, de sentença que julgou parcialmente procedente a ação
.

AÇÃO
: Ação de indenização por danos morais e lucros cessantes (Proc. n.º
1001112-56.2018.8.11.0007
), proposta por
ADRIANO CANDIA LIMA E OUTROS
em desfavor da
EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A.
.

SENTENÇA
(ID 157269909 - Pág. 1/8)
: julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes), fixados em R$14.400,00 (catorze mil e quatrocentos reais) para cada um dos autores, a serem atualizados com correção monetária (INPC) a partir da citação e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (30/08/2017), nos termos da Súmula nº 54 do STJ, e condeno ainda ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos autores, atualizados com correção monetária (INPC) a partir da presente data e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (30/08/2017), nos termos da súmula nº 54 do STJ.

APELAÇÃO

(ID 157269916 - Pág. 1):
EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A.
alega que
o requerente ADRIANO CANDIA LIMA deve ser excluído da lide porque seu advogado teria dito na sessão de instrução que ele teria desistido da ação. Sustenta que a implantação da usina hidrelétrica São Manoel não é a responsável pela redução da atividade pesqueira esportiva e nem pelo suposto fechamento da pousada onde trabalhavam os autores. Aduz que o trabalho dos autores era sazonal (turismo de temporada), logo não há nenhuma relação entre a instalação da usina e a demissão dos autores. Insiste que não cometeu nenhum ato ilícito, porque houve a correta desapropriação de pequena área da Pousada Jerusalém onde os autores trabalhavam. Argumenta que as atividades da pousada continuam até o presente com o arrendamento desta a terceiros. Pugna pela reforma da sentença para afastar a indenização e inverter o ônus de sucumbência.

CONTRAMINUTA
: (ID 157269919 - Pág. 1) pelo desprovimento do recurso.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
(ID 166500169 - Pág. 1): ausência interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A.,
de sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes), fixados em R$14.400,00 (catorze mil e quatrocentos reais) para cada um dos autores, a serem atualizados com correção monetária (INPC) a partir da citação e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (30/08/2017), nos termos da Súmula nº 54 do STJ, e condeno ainda ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos autores, atualizados com correção monetária (INPC) a partir da presente data e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (30/08/2017), nos termos da súmula nº 54 do STJ.

A ação foi proposta por
ADRIANO CANDIA LIMA E OUTROS
em desfavor de
EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A. – S.A.
, com o objetivo de obter a condenação desta ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais, decorrentes da perda de seus empregos em razão da instalação da usina hidrelétrica.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais
.

Conforme o disposto no art. 927 do CC, a condenação ao pagamento de indenização pressupõe o ato ilícito, o dano e o nexo causal.

Importante destacar que os autores eram empregados da Pousada Jerusalém, e a eles incumbia demonstrar a existência de tais requisitos, principalmente porque foi indeferido o pedido de inversão do ônus da prova.

Pois bem, o ato ilícito atribuído à requerida é que esta teria ocasionado a perda dos empregos dos autores e também impedido que conseguissem novos empregos, por causa da instalação da usina hidrelétrica no Rio Teles Pires.

Não se pode rotular a instalação de uma usina de energia elétrica como ato ilícito, porque esta depende de uma concessão governamental, além de ser submetida a rígido Plano Básico Ambiental - PBA e necessitar de uma Licença de Instalação e Operação.

Ainda que não se ignore que a instalação de uma usina possa implicar em custos ambientais e sociais, no caso somente se discute se a instalação da usina impactou de fato o contrato de trabalho dos autores que trabalhavam para uma das pousadas instaladas às margens do Rio Teles Pires, qual seja a Pousada Jerusalém.

Verifica-se que, das três pousadas instaladas naquela região, a Pousada Jerusalém foi a única que não ficou completamente submersa no lago feito pela barragem da usina porque, conforme se depreende do documento que selou a desapropriação de parte do imóvel, apenas
30,7482 ha
do total de 455,2746 ha foram desapropriados (ID 157269849 - Pág. 1).

Também foi unânime a afirmativa das partes e das testemunhas que a estrutura física da pousada foi totalmente preservada e apenas uma parte denominada “Posto Avançado” foi inundado e impossibilitado de uso, pelo qual os proprietários da Pousada Jerusalém receberam a indenização combinada, no valor de R$700.000,00 (setecentos mil reais), em 10/10/2016 (ID 157269849 - Pág. 1/10).

Já as pousadas próximas, denominadas Pousada Portal da Amazônia e Pousada Mantega, foram
totalmente cobertas pela represa
e não puderam dar continuidade às suas atividades, que eram as mesmas da Pousada Jerusalém, razão pela qual tanto as pousadas quanto seus empregados, que comprovaram ter contrato de trabalho com mais de 3 meses e possuíam a habilitação de piloto de barco, foram indenizados porque se tratava de desapropriação integral. Essas pousadas foram reconstruídas na região, logo abaixo da represa, e continuam com suas atividades de hotelaria e pesca esportiva normalmente.

Portanto, em que pese algumas alterações geradas na região, como consequência da instalação da usina, no que diz respeito aos empregados da Pousada Jerusalém, ora autores, as mudanças não foram capazes de provocar a sua demissão e muito menos impedir que encontrassem novos empregos.

Observa-se que os empregados da pousada não foram todos demitidos em uma única ocasião, como consequência de um único evento, qual seja a inundação da represa da usina. Nota-se que mais da metade dos autores originais não demonstraram que tinham vínculo empregatício com a pousada ou, apesar de se dizerem pilotos de barco, não tinham sequer o documento de habilitação (registro de marinheiro fluvial), de modo que o processo foi extinto quanto a eles (ID 157269860 - Pág. 5).

Vejamos na tabela os excluídos (*):

Adriano Candia Lima

Admitido em 03/10/2016

Demitido em
05/08/2017

Belmiro Guilherme Coelho Maciel
*

Admitido em 25/08/2016

Demitido em
02/02/2017

Sem
registro como marinheiro fluvial

Clemente Ubaldo Lopes

Admitido em 01/06/2016

Demitido em
01/06/2017

Daniel Lopes dos Reis
*

Admitido em 20/05/2016

Demitido em
26/04/2017

Sem
registro como marinheiro fluvia
l

Edson Dias dos Santos

Admitido em 01/11/2015

Demitido em
23/05/2016

Flavio Cordeiro de Campos (cozinheiro)

Admitido em 01/08/2016

Demitido em
10/05/2017

Frank Rodrigues da Silva
*

Admitido em 03/10/2016

Demitido em (
não consta demissão
)

Sem
registro como marinheiro fluvial

José Carlos de Lima
*

Admitido em 18/04/2015

Demitido em (
não consta demissão
) Não comprovou contrato

José Carlos Rodrigues
*

Não consta tenha trabalhado na Pousada Jerusalém.

É empregado da Biota Projetos e Consultoria Ambiental desde 16/08/2017

José Ferreira Neves
*

Não consta tenha trabalhado na Pousada Jerusalém.
Não juntou CTPS.

Josimar Cândido de Sousa
*

Não consta tenha trabalhado na Pousada Jerusalém.

É empregado da Biota Projetos e Consultoria Ambiental desde 16/08/2017

Madson de Sousa Alves

Admitido em 03/10/2016

Demitido em
10/10/2016

Rosineli Almeida Sena
*

Admitido em 09/05/2016

Demitido em
29/06/2016

Sem
registro como marinheiro fluvial

Rubens Felisberto Barbosa

Admitido em 03/10/2016

Demitido em (
não consta demissão
)

Assim, o processo foi extinto quanto aos autores Belmiro Guilherme Coelho Maciel, Daniel Lopes dos Reis, Frank Rodrigues da Silva e Rosineli Almeida Sena, sem resolução do mérito, porque não comprovaram seu registro como marinheiros fluviais junto à Marinha, e quanto aos autores José Carlos de Lima, José Carlos Rodrigues, José Ferreira Neves e Josimar Cândido de Sousa, porque não comprovaram sua regular contratação e demissão pela Pousada Jerusalém.

No que diz respeito aos autores remanescentes, não lograram demonstrar que permaneceriam prestando serviços à pousada caso não tivesse sido instalada a barragem.

De notar-se ainda que as anotações nos contratos de trabalho dos autores flutuavam entre uma pousada e outra, e sempre por curtos períodos, a maioria por prazos inferiores a um ano, de modo que, ao serem demitidos de uma pousada, poderiam facilmente encontrar trabalho em outra pousada ou em outra empresa.

Soma-se a esse o fato de que a pousada não encerrou suas atividades no momento da criação da represa, até porque celebrou com a própria usina apelante dois contratos de prestação de serviços cujo objeto era a hospedagens de empregados e terceirizados da usina, bem como o transporte fluvial destes na região (ID 157269850 - Pág. 1/12 e 157269851 - Pág. 1/13).

Durante a instrução, a proprietária da pousada Sra. Franciele afirmou que a pousada estava em funcionamento naquela época enquanto atendia o contrato com a usina e que, atualmente, havia sido arrendada a terceiros, para a exploração da mesma atividade, qual seja a pesca esportiva. Tal situação permite concluir que a atividade hoteleira somente foi encerrada por decisão administrativa dos proprietários da pousada.

Ao rescindir os contratos dos seus empregados, a pousada quitou as verbas trabalhistas, como prevê a lei, dando a relação por encerrada.

Não restou, portanto, demonstrado o dano alegado pelos autores
.

Destaca-se, ainda, que as CTPS apresentadas pelos autores mostram que prestaram serviços com carteira assinada não só para a Pousada Jerusalém, mas também para as outras duas pousadas que atuam na região e que continuam operantes, o que demonstra que não se encontravam esgotadas as possibilidades de trabalho para os autores.

Note-se que vários deles, inclusive, já estavam empregados em outras empresas, como por exemplo Biota Projetos e Consultoria Ambiental Ltda, Arcadis Logos S.A., Vitisa Construtora e Incorporadora Ltda. e Metacred Terceirização e Serviços Ltda-ME (ID 12726286, Pág. 2, 12726603, Págs. 2 e 3 e 12726764, Pág. 2), portanto, ainda que as pousadas não estivessem mais em funcionamento, outras oportunidades de trabalho existiam na região e o guia pesqueiro não é a única atividade que o piloto licenciado pode desenvolver.

Por fim, a alegação dos autores de que não trabalharam mais com carteira assinada e apenas na modalidade de diária, não pode ser imputada à empresa-requerida, mas apenas aos empregadores da região, que tem a liberdade de escolher a modalidade de contratação, desde que respeitem os requisitos da norma trabalhista.

Assim,
não restou caracterizado o alegado dano, nem com relação à perda do trabalho e nem com relação à dificuldade de recolocação
.

Por fim, importante destacar que não restou demonstrado o nexo causal existente entre a demissão dos autores, e a instalação da barragem, de modo que não há falar-se em reparação civil seja por danos materiais na modalidade lucros cessantes, porque não lograram demonstrar que continuariam a prestar serviços para a mesma pousada, caso não tivesse sido instalada a usina, ou ainda que não conseguiram a recolocação no mercado local, seja por alegados danos extrapatrimoniais, porque não demonstrado o prejuízo aos valores subjetivos dos autores.

Comporta reforma a sentença, para julgar improcedentes os pedidos de indenização, pela ausência dos seus requisitos
.

Reformada a sentença, necessária a inversão do ônus de sucumbência.

Com estas considerações,
dá-se provimento ao apelo da empresa requerida
, para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais ou morais e para inverter o ônus de sucumbência para condenar os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por serem beneficiários da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023